Tribunal: TJPA
Processo: 0804901-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804901-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE DOMINGOS DE JESUS ALVARENGA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA COMARCA ÚNICA DE PRAINHA - PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE PANDEMIA VIRAL E ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELO INTEPOSTO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO, DADA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, EM ACOLHIMENTO À PRELIMINAR MINISTERIAL – ESTADO QUE VEM TOMANDO MEDIDAS PARA NEUTRALIZAR OS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO DO PACIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Pleito de concessão de prisão domiciliar em razão de pandemia viral e atribuição de efeito suspensivo a apelo interposto

2.
Acolhe-se a preliminar ministerial e não se conhece da ordem no tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto, isto porque não fora juntado aos presentes autos, cópia da decisão condenatória, padecendo o writ, portanto, da necessária prova pre-constituída.

3.
Na parte conhecida, tem-se que o Estado vem tomando medidas necessárias e sanitárias, no sentido de neutralizar os riscos epidemiológicos do novo Coronavírus, não pertencendo o paciente a qualquer grupo de risco evidenciado na Res. nº 062/2020 – CNJ.

Descabido, portanto, o pedido de prisão domiciliar.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: José Domingos de Jesus Alvarenga FIlho.

Impetrante:
Antonio Miranda Alvarenga Neto
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Ubiragilda Silva Pimentel.

Processo nº:
0804901-16.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Antonio Miranda Alvarenga Neto
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
José Domingos de Jesus Alvarenga FIlho
como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA
.

Aduz o impetrante que
o paciente foi cerceado de sua liberdade em 28 de julho de 2019, ao ser condenado por supostamente está traficando, encontrando-se, atualmente, Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura. Em 18 de maio do corrente ano, a defesa requereu em sede de habeas corpus com pedido liminar a soltura do ora suplicante, entretanto no dia 20 de maio de 2020, o Juízo da Comarca Única de Prainha ao julgar o feito, proferiu sentença pela Ilegitimidade passiva, pois entendeu que a matéria deveria ser discutida em âmbito do Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista que a defesa do paciente interpôs Recursos de Apelação, pendentes de apreciação pelos doutos desembargadores

Alega, em resumo, situação de pandemia viral e concessão de prisão domiciliar.

Requer, ao final, a concessão liminar para
atribuir o efeito suspensivo aos recursos de Apelação, proposto, com a suspensão da decisão de 2º grau proferida nos processos nº 0004086-10.2019.8.14.0090 e 0006008-23.2018.8.14.0090 TJPA e expedição de alvará de soltura.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Vania Fortes Bitar, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3125858
), e no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Informações prestadas no Id. nº
3155277.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 3231167) se pronunciou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem na parte conhecida.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

no sentido de ver concedida prisão domiciliar em razão de pandemia viral e concessão de efeito suspensivo em apelo interposto.

Inicialmente, tenho por acolher a preliminar ministerial e não conhecer da ordem no tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto, isto porque não fora juntado aos presentes autos, cópia da decisão condenatória, padecendo o writ, portanto, da necessária prova pre-constituída.

Conheço, contudo, quanto aos demais termos.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita.

Primeiro, com relação a situação de pandemia viral que estamos vivenciando, cediço que o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:

“
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:

Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus – CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.

Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 – DOE nº 34.143, p. 04).

Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.

Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, empenhando o Estado na batalha frente ao vírus.

Especificamente com relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar, não se verifica pertencer o paciente a qualquer grupo de risco evidenciado na Recomendação nº 062/2020, no que deve ser rechaçada a presente alegação.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,

DENEGANDO-A

NA PARTE CONHECIDA.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/07/2020